Tribunal: STF
Processo: HC 259209
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONVERGENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA: INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.7.2025, por Alan Romualdo da Silva, advogado, em benefício de Otto Romualdo da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.6.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 996.620/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiros.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso cautelarmente pela apontada prática de tráfico de drogas, crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. A impetração não veio instruída com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, da denúncia oferecida contra ele ou mesmo do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, pelo afirmado na inicial, denegou habeas corpus impetrado naquele Tribunal. 



    Assim, a instrução da presente impetração está deficiente.



    4. Pelos documentos apresentados, tem-se que, em 22.4.2025, o Relator do Habeas Corpus n. 996.620/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus impetrado pela defesa naquele Tribunal Superior (e-doc.3) . 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental. Em 12.6.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a esse recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.



    1. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria / materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 



    2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal’ (fls. 1-2, e-doc. 5) 



    3. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento, além da gravidade concreta do crime – tendo em vista a apreensão de 438,29g (quatrocentos e trinta e oito gramas e vinte e nove centigramas) de maconha e 16,52g (dezesseis gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína, bem como petrechos relativos ao tráfico, munições e dinheiro –, a possibilidade concreta de reiteração delitiva. 



    4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    5. Esse acordão é objeto do presente habeas corpus. Nele, a defesa busca a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão.



    O impetrante sustenta inexistir “qualquer fundamentação concreta sobre a prisão do Paciente ser útil à investigação, viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que uma confissão informal de um adolescente teria servido de base para a persecução penal e ressalta que “o contido em declaração informal não constitui elemento idôneo para manter a prisão preventiva em desfavor do paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao validar a conclusão das instâncias antecedentes sobre o risco de reiteração delitiva, baseada na prática anterior de atos infracionais, “[v]iolou a jurisprudência do Supremo, ‘o ato infracional não tem relação com FA do sujeito após sua maioridade’ – HC 211.537 – Relator, MIN. ANDRÉ MENDONÇA” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a prorrogação da prisão preventiva ocorreu dissociada de motivos contemporâneos, utilizou-se fundamentos pretéritos adotados como critérios em Audiência de Custódia – Inocorrência do periculum libertatis – não há o perigo de o paciente estar em liberdade – não há como a prisão preventiva se sustentar sem que haja uma conduta do paciente que permite imputar-lhe a responsabilidade por essa situação de perigo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aponta que “[o] juízo de primeiro grau se limitou a invocar redação genérica produzida em circunstâncias que, atualmente, jazem superadas. Importa não perder de vista o fato de que, assegurar a efetiva aplicação da lei penal e conveniência para a instrução criminal exigem dados com maior concretude tais como, ameaça ou intimidação a testemunhas, hipóteses inexistentes no caso em apreço” (fl. 4, e-doc. 1)



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Isso posto, requer-se, cautelarmente, digne-se Vossa Excelência permitir que o Paciente aguarde em liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares até o julgamento final deste HC. 



    De todo, o impetrante requer dignem-se Vossas Excelências concederem esta ordem de habeas corpus para o fim de substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Como antes anotado, a instrução deste habeas corpus é deficiente, carente das cópias de documentos essenciais à compreensão completa da situação processual do paciente, como, por exemplo, cópia da decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual denegada a ordem de habeas corpus lá impetrada. 



    Com a inicial, foram juntadas apenas a decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator do Habeas Corpus n. 996.620/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3); a decisão do juízo da Primeira Vara Criminal de Sertãozinho/SP, pela qual reavaliada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal; e a ementa do acórdão apontado como ato coator. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, constitui ônus do impetrante a devida instrução do habeas corpus. O descumprimento desse dever processual conduz ao não seguimento do processo. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    8. A despeito da insuficiência documental, consta do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça informações sobre o processo do paciente e o habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que permite analisar a questão posta nos autos para se concluir sobre o alegado pelo impetrante.



    9. Consta nos autos da Ação Penal n. 1500695-65.2025.8.26.0530 ter sido o paciente detido em flagrante, em 25.2.2025, na comarca de Sertãozinho/SP, pela apontada prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.340/2006). 



    Em audiência de custódia, a detenção em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública. Estes os fundamentos:



    “Formalmente em ordem o auto de prisão em flagrante delito, consoante o disposto nos artigos 302, inciso I, e 304, ambos do Código de Processo Penal. A respeito da alegada ausência de materialidade, os elementos constantes nos autos nesse momento de juízo perfunctório são suficientes para vislumbrar a materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas; a argumentação a respeito de o autuado estar na posse direta ou indireta confunde-se ao mérito e deverá ser apreciada em momento oportuno pelo juízo competente. Superado esse aspecto, analisando minuciosamente os fatos descritos no auto de prisão em flagrante não há como se cogitar, por ora, em liberdade provisória, prisão domiciliar ou imposição de medidas cautelares porque se verifica que a infração aqui tratada, envolve a prática de tráfico de drogas, delito doloso, grave e inafiançável (artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal), cuja pena privativa de liberdade máxima cominada à infração excede a quatro anos. A apreensão recaiu sobre expressiva quantidade de 438,29 gramas de maconha e outros 16,52 gramas de cocaína, além de petrechos servíveis ao tráfico, munições e dinheiro. A despeito de ser primário o autuado, durante sua adolescência foi processado por atos infracionais equiparados a tráfico de drogas, tanto que recebeu a medida socioeducativa de internação; após menos de um ano de completar a maioridade, se vê envolvido novamente em flagrante de tráfico de drogas. Esses elementos tal como coligidos são sugestivos, em sede de cognição perfunctória na análise flagrancial, do descabimento, pelo menos nesse primeiro momento, do redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, tampouco, também por isso, de outras benesses como o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, sobretudo porque o cenário até o momento exposto deixa transparecer indicativos, o que será melhor elucidado na instrução processual, de certa entrega pessoal às atividades ilícitas. Esse somatório de circunstâncias revela comportamento nocivo do agente, lesando profundamente a saúde pública, a provocar temeridade social e o fomento de outras condutas criminosas, colocando em flagrante risco a tranquilidade social, além de demonstrarem que medidas cautelares outras, que não a prisão preventiva, são insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Em suma, tem-se caracterizada a necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública e superados os requisitos próprios para concessão da liberdade provisória, daí porque inviável deferi-la. (decisão constante da plataforma jus.br, do Conselho Nacional de Justiça).



    Em 27.5.2025, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Então, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP afirmou não ter havido “alteração fática substancial, razão pela qual permanecem inalterados os fundamentos expostos na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ora ratificados na sua integralidade”.



    10. Ao julgar o Habeas Corpus n. 2082642-25.2025.8.26.0000, impetrado pela defesa, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou haver fundamentação idônea para a prisão preventiva do paciente. Esta a ementa:



    “‘Habeas corpus’ em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu crime de tráfico de drogas (artigo 33, ‘caput’ da Lei nº 11.343/06). 2. Gravidade em concreto do crime e prática de atos infracionais que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 5. Não configuração de um quadro de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (acórdão constante da plataforma jus.br, do Conselho Nacional de Justiça).



    Consta da fundamentação do acórdão:



    “Há, observados os limites de conhecimento desta etapa procedimental, indícios de que o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas, envolvendo 438,29g de maconha e 16,52g de cocaína, além de petrechos relativos ao tráfico, munições e dinheiro (fls. 13/17 e 22/23 da origem), em ações que considerando-se a quantidade e diversidade das drogas, traduz um acentuado grau de culpabilidade. Circunstâncias concretas a indicar sua colocação em liberdade representa um risco à segurança e à saúde públicas. Com efeito, a gravidade em concreto do delito, na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; AgRg no HC nº 780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023, entre outros). Conferir, neste sentido: ‘EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.’(STF, HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020). Por sua vez, o paciente possui registro pela prática de ato infracional e cumpriu medida socioeducativa (fls. 50 da origem), a denotar um quadro de reiteração na prática de ilícitos. Impende considerar, ainda, que a prática de ato infracional, embora não possa ser utilizada na dosimetria da pena (a título de reincidência ou maus antecedentes), constitui circunstância apta a ser considerada para justificar a prisão preventiva visando a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 13.575/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 1/12/2017; RHC n. 60.213/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 3/9/2015; AgRg no PExt no HC nº 777.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a evitar que o agente ‘pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida’ (Código de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11ª edição, pág. 803). Por ora, os dados não autorizam um juízo prospectivo no sentido da desproporcionalidade da custódia ante a provável sanção a ser imposta no caso de eventual condenação. Não é o caso, neste passo, de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal). 5. Anote-se que a decisão judicial se encontra fundamentada, com referência a circunstâncias específicas da causa (fls. 56/57 dos autos de origem), de sorte que não veio calcada apenas na gravidade em abstrato do delito. Remarque-se que a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC nº 89.972-2, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 22.05.2007; HC nº 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.02.2006; STJ, HC nº 154.164, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 24.08.2010). 6. Enfim, não configurado um quadro de constrangimento ilegal na espécie” (acórdão obtido por meio de consulta à plataforma jus.br, do Conselho Nacional de Justiça). 



    11. No acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apontado nesta impetração como ato coator, assentou-se ser idônea a fundamentação empregada para a decretação da prisão preventiva do paciente: 



    “(...) na apreciação das justificativas da custódia cautelar, ‘o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública’ (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012). 



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à análise da legalidade da medida excepcional.



    No caso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento, além da gravidade concreta do crime – tendo em vista a apreensão de 438,29g (quatrocentos e trinta e oito gramas e vinte e nove centigramas) de maconha e 16,52g (dezesseis gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína, bem como petrechos relativos ao tráfico, munições e dinheiro –, a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem possuir o paciente ‘registro pela prática de ato infracional e cumpriu medida socioeducativa’ (e-STJ fl. 43). Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (...)



    No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. (...)



    No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, rememorei que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). (...)



    Nesse tear, para desconstituir entendimento alcançado pelas instâncias de origem, pareceu-me necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 



    Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (decisão obtida em consulta ao andamento do Habeas Corpus n. 996.620/SP no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    12. Com base nesse histórico processual, não se comprova constrangimento ilegal suportado pelo paciente. As decisões das instâncias antecedentes pelas quais decretada e, na sequência, mantida a prisão preventiva estão fundamentadas em circunstâncias reveladoras de gravidade concreta e de reiteração delitiva, suficientes para indicar que a ordem pública estaria vulnerada com a colocação do paciente em liberdade. 



    13. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é firme no sentido de admitir a gravidade concreta dos fatos, representada pela quantidade e variedade de drogas ilícitas, como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.603-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.9.2022).



    14. Também pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, é possível considerar, para fins de aferir-se reiteração delitiva, anotações relativas a atos infracionais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC 210.173-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC 192.742-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.999-AgR/SP, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.6.2023).



    Enfatize-se que, como consta da decisão de primeiro grau, o paciente cumpriu a mais grave das medidas socioeducativas, que é a internação, por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Menos de um ano depois de alcançada a maioridade, foi novamente acusado desse crime, em cenário de reiteração delitiva. 



    15. Para reavaliação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, é suficiente decisão que fundamente a persistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar. Não se exige, a cada revisão periódica, a invocação de fato novo para mantê-la.



    Por ser decisão cautelar, provisória, marcada pela cláusula rebus sic stantibus, a prisão preventiva deve ser mantida, diante da persistência de seus pressupostos e fundamentos. É o que determina, a contrario sensu, o caput do art. 316 do Código de Processo Penal:



    “Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.



    Na espécie vertente, a prisão preventiva do paciente foi decretada para fins de garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta da conduta (quantidade e variedade de drogas) e pela reiteração delitiva. 



    Passados noventa dias dessa decretação e não havendo notícia de fato novo superveniente para afastar aquela circunstância inicialmente aproveitada, tem-se por idônea a fundamentação constante na decisão do e-doc. 4. 



    16. Como assentado no ato apontado como coator, a revisão da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre a existência dos pressupostos indiciários de autoria demandaria reexame do conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora